Tribunal: CARF
Processo: 15536.000035/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15536.000035/2007-52
ACÓRDÃO
2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETP INSPEÇÃO MANUTENÇÃO ENGENHARIA E REPAROS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/04/2005
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DECLARADOS E RECOLHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO POR PARTE
DA EMPRESA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. RETROATIVIDADE DA MULTA
MAIS BENÉFICA.
A fiscalização tem o dever de constituir de ofício o crédito tributário
decorrente de divergências entre as contribuições apuradas em GFIP e
aquelas recolhidas em GPS.
Cabe à empresa comprovar por documentação consistente a correta base
de cálculo das contribuições quando o lançamento se basear em
documento de confissão de dívida.
A decadência das contribuições previdenciárias reger-se-á pelas regras
estabelecidas pelo Código Tributário Nacional
Em matéria tributária, a Lei nova que prevê multa mais benéfica ao infrator
deverá retroagir para alcançar fatos pretéritos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO Trata o presente processo de NFLD (DEBCAD n° 37.008.380-6)
que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 32 a 34, refere-se a contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte arrecadada pelo
empregador, dos segurados empregados e contribuintes individuais, que lhe
prestaram serviço, mediante desconto incidente sobre a respectiva numeração.
2. Aduz ainda o referido Relatório Fiscal que:
2.1 Considerando que a GFIP possui caráter declaratório e natureza jurídica de
Confissão de Dívida, o montante devido foi apurado através do exame das
mesmas, conforme dispõe o inciso IV do art. 225 do Decreto n° 3.048/99, exibidas
no curso da ação fiscal.
2.2 Foi lavrado o débito no endereço no qual o contribuinte foi de fato localizado
em virtude de nenhuma alteração ter ocorrido nos cadastros da Secretaria da
Receita Federal do Brasil até a abertura da ação fiscal.
2.3 A ação fiscal com rito próprio não se ateve ao exame de mais elementos que
não os atos constitutivos da Empresa, as GFIP, as Guias de Recolhimento e
informações de sistema, conforme previsto no Manual de Cobrança de
Divergências em vigor.
As telas do Sistema de Arrecadação do INSS de Consulta de Valores das
Contribuições por Situação forneceram os valores de segurados do presente
lançamento e encontram-se anexas ao presente relatório.
2.4 O débito oriundo do presente processo deu origem à Representação Fiscal
para Fins Penais, pois configurou, em tese, o crime de Apropriação Indébita
Previdenciária definido no inciso I, parágrafo I o do art. 168-A do Código Penal
Brasileiro.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
3
3. A ciência do débito foi pessoal em 11/06/2007.
DA IMPUGNAÇÃO 4. A empresa apresentou impugnação em 11/07/2007, de fls.
111/116, cujas alegações, em síntese, são:
4.1 A fiscal desconsiderou a contabilidade da empresa, como pode se perceber do
próprio Relatório Fiscal, cujo texto é transcrito, concluindo que o lançamento
fiscal é frágil, pois foi desconsiderada a folha salarial da empresa, que é expressa
em sua contabilidade, e que o mesmo foi feito com base apenas nos arquivos
informatizados do Ministério da Previdência Social.
4.2 Os créditos tributários de 2001 e os relativos até a competência junho de 2002
foram abrangidos pela decadência.
4.3 Conforme fartamente demonstrado na planilha anexada à presente petição,
percebe-se que foi integralmente desconsiderada pela fiscalização todas as folhas
salariais da empresa, que é a legítima base de cálculo para o pagamento da
contribuição patronal.
4.4 O que possivelmente deve ter ocorrido foi ter a empresa apresentado GFIP
retificadora na mesma competência e o sistema ter somado o total dessas GFIP
em vez de apurar a real base de cálculo do contribuinte naquele mês,
apresentando como exemplo a GFIP de janeiro de 2001, onde se pode apurar a
diferença registrada entre a base de cálculo lançada pelo INSS e a base de cálculo
apurada pela GFIP retificadora.
4.5 Os valores recolhidos pela empresa estão de acordo com os valores agora
apurados, demonstrando a incorreção da NFLD lavrada.
4.6 As informações eletrônicas deveriam ser confrontadas com a real folha salarial
da empresa, no caso de diferenças significativas, para se poder apurar o eventual
e legítimo crédito tributário existente a favor do INSS, folha salarial essa
integralmente desconsiderada pela fiscalização.
4.7 Apresenta também o resumo de todas as folhas de pagamento das
competências abrangidas pelo presente auto para que sejam cotejadas com os
valores lançados para que fiquem definitivamente comprovadas as diferenças
apuradas.
4.8 Claro está que as razões que embasaram esta NFLD, transcritas no seu
Relatório Fiscal, não podem prevalecer diante das evidências dos documentos
anexos, que demonstram claramente que o crédito lançado é insubsistente.
4.9 Do contrário o lançamento seria considerado verdadeiro arbitramento feito
pela fiscalização, levando em consideração apenas as diferenças entre a GFIP e a
GPS e desconsiderando todos os documentos contábeis da impugnante,
procedimento esse que somente se justifica nas hipóteses prevista no art. 148 do
CTN.
4.10 A fiscalização agiu de forma precipitada, sem a legítima motivação legal para
desconsiderar a real base de cálculo da contribuição previdenciária, e lançar as
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
4
diferenças de GFIP x GPS com base apenas nos arquivos magnéticos da
Previdência Social.
4.11 Os juros de mora e a multa de ofício não podem vingar em virtude do
descabimento do crédito tributário principal que a eles dá origem.
5. O julgamento do processo foi convertido em diligência conforme Resolução n°
211, de 31 de julho de 2008, às fls. 249 a 252, na qual foi solicitado o cotejo entre
as GFIP e a documentação da empresa, em virtude de o débito ter sido lançado
por batimento de divergências entre GFIP e GPS, para que os valores fossem
ratificados ou retificados.
6. Foi emitida a Informação Fiscal de fls. 253 a 254 na qual, em síntese, foi
instruído o seguinte:
6.1. O lançamento deu-se com base nos valores declarados em GFIP à época da
lavratura da NFLD, em 10/06/2007, conforme telas do CCORGFIP do sistema
PLENUS anexadas às fls. 35 a 42.
6.2. Em decorrência da impugnação da empresa ao referido lançamento,
alegando que as suas GFIP foram retificadas e que os valores lançados não
conferem com aqueles constantes dos demais documentos da empresa (folhas de
pagamento e contabilidade), o julgamento foi convertido em diligência a fim de
verificar tais informações e os valores considerados pela fiscalização.
6.3. O contribuinte retificou as GFIP após a ciência do débito (11/06/2007), as
quais se encontram no sistema GFIP WEB.
6.4. A tabela CS - Folha x Diário x GFIP WEB, juntada às fls. 255, apresenta os
valores das contribuições dos segurados empregados lançadas no processo
(coluna DAD/CCORGFIP) e constantes das folhas de pagamento (coluna FOPAG),
da contabilidade (coluna DIÁRIO) e da GFIP retificada (coluna GFIP WEB).
6.5. O valor da contribuição social dos segurados empregados da competência
03/2005 (R$ 30.099,26) confere com os valores constantes da folha de
pagamento e da contabilidade.
6.6. O valor lançado na competência 04/2005 (R$ 32.168,24) é superior ao valor
da contribuição dos segurados empregados da folha de pagamento (R$
32.115,04), entretanto a empresa entregou duas GFIP substitutivas cujos valores
das contribuições somados totalizam valor superior ao lançado (R$ 32.316,74).
6.7. Cabe ressaltar que nas competências 03/2005 e 04/2005 a empresa entregou
duas GFIP retificadoras, sendo que uma com código FPAS 507 e outra com código
FPAS 515. Nesta situação, as contribuições sociais dos segurados empregados
devem ser somadas, conforme o conceito de chave da GFIP/SEFIP explicado no
Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4.
6.8. O referido Manual explica em seu item 8.2 que a chave é composta, em regra,
pelos seguintes dados que servem para identificar a GFIP: CNPJ do
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e código FPAS,
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
5
sendo que na Nota 2 é esclarecido que é possível haver mais de uma GFIP na
mesma competência desde que sejam diferentes os códigos de FPAS ou
recolhimento.
6.9. Nas demais competências, 06/2002 e 07/2002, os valores lançados são
maiores do que os constantes da folha de pagamento, contabilidade e GFIP
retificada (GFIP WEB). Na competência 06/2002, o valor da contribuição social
constante da folha confere com o da contabilidade (R$ 25.846,49), apesar de a
empresa ter declarado em GFIP retificadora contribuição com valor superior ao
lançado (R$ 28.658,35).
6.10. Na competência 07/2002, a empresa entregou GFIP retificadora com valor
inferior ao da folha de pagamento e contabilidade (R$ 3.311,13), que são R$
5.580,57 e R$ 5.434,49, respectivamente.
6.11. Os dados obtidos do aplicativo GFIP WEB já se encontram no relatório
CCORGFIP do sistema Plenus.
6.12. Foram anexados ao término desta informação fiscal a Planilha denominada
CS - Folha x Diário x GFIP WEB, telas atualizadas do GFIP WEB e do CCORGFIP das
competências 06/2002, 07/2002, 03/2005 e 04/2005, assim como cópias dos
resumos das folhas de pagamento e da contabilidade.
7. A empresa foi cientificada da Informação Fiscal conforme Termo de Intimação
de fls. 298, tendo apresentado alegações adicionais à impugnação apresentada,
conforme fls. 299 a 300 dos autos, que são, em síntese, as seguintes:
7.1. A empresa retificou a GFIP após a ciência do débito no intuito de se confirmar
que os valores lançados pela fiscalização não condizem com as folhas de
pagamento e a contabilidade da empresa.
7.2. No universo analisado, ou seja, 04 competências, o débito em julgamento
apresentou uma margem de erro de 75%, conforme relato da informação fiscal
apresentada, só confere a competência 03/2005.
7.3. Na competência 04/2005, os valores apresentados pela fiscalização também
são superiores, apesar do fato da empresa ter entregue GFIP com valor um pouco
a maior (R$ 201,02), fato esteja retificado conforme GFIP 04/2005, em anexo.
7.4. Nas competências 03/2005 e 04/2005 foi apresentada GFIP retificadora com
FPAS 507, o correto perante a legislação vigente, não no intuito de somar o FPAS
515 e 507. A GFIP com FPAS 515, entregue originalmente, antes da fiscalização,
não condiz com o correto FPAS 507, fato este não alertado, observado e sequer
solicitado retificação pela fiscalização ocorrida, sendo assim foi providenciada a
exclusão da GFIP com FPAS 515 e entregue a GFIP com FPAS 507, correta
conforme tabela FPAS e protocolo anexo.
7.5. Nas competências 06/2002 e 07/2002, conforme a própria informação fiscal,
os lançamentos da fiscalização não condizem com os valores da empresa, que só
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
6
apresenta divergência na GFIP, tendo sido estas, no entanto, já devidamente
retificadas
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
A S S U N T O : C O N T R I B U I Ç Õ E S S O C I A I S P R E V I D E N C I Á R I A S
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/04/2005 DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES
DECLARADOS E RECOLHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRETA BASE
DE
CÁLCULO
POR
PARTE
DA
EMPRESA.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
RETROATIVIDADE DA MULTA MAIS BENÉFICA.
A fiscalização tem o dever de constituir de ofício o crédito tributário decorrente
de divergências entre as contribuições apuradas em GFIP e aquelas recolhidas em
GPS.
Cabe à empresa comprovar por documentação consistente a correta base de
cálculo das contribuições quando o lançamento se basear em documento de
confissão de dívida.
A decadência das contribuições previdenciárias reger-se-á pelas regras
estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.
Em matéria tributária, a Lei nova que prevê multa mais benéfica ao infrator
deverá retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fiscalização teria se baseado em GFIP’s enviadas por pessoa desconhecida;
b) teria quitado quase a totalidade de seus débitos;
c) que houve erro nas transmissões das informações.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de uma fiscalização para apuração de diferenças verificadas através dos
sistemas de arrecadação entre os valores declarados (GFIP) e os valores recolhidos (GPS).
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
7
O litígio recai sobre o recolhimento a menor das contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes a parte arrecadada pelo empregador, dos segurados empregados e
contribuintes individuais, que lhe prestaram serviço, mediante desconto incidente sobre a
respectiva numeração.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva e independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
assim, as alegações de envio de informações por terceiros e erros dos funcionários na elaboração
e transmissão das informações da empresa não tem o condão de afastar as imputações feitas ao
contribuinte.
Ressalte-se, que conforme informações contantes dos autos não houve
pagamento/parcelamento das exigências do presente lançamento, não assistindo razão também
neste aspecto ao contribuinte.
Verificado que, quanto ao mérito, os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
9. A impugnação é tempestiva, posto que a NFLD foi entregue pessoalmente em
11/06/2007 e a mesma foi protocolada em 11/07/2007, portanto, dentro do lapso
temporal de 30 dias previsto na legislação, tendo sido subscrita pelo
representante legal da empresa, Sr. Gilberto Batista Chaves, motivo pelo qual
resolvo dela conhecer.
10. Inicialmente, no que tange à competência 03/2005, verificamos que não há
controvérsia, posto que a própria empresa, conforme manifestação de fls. 299,
reconhece que "só confere a competência 03/2005 ".
11. Em relação à competência 04/2005, verifica-se que apesar de o valor
constante do CCORGFIP (R$ 32.168,24) não ser o mesmo das telas GFIP WEB,
entendemos que tampouco há controvérsia, pelo menos no que tange à
responsabilidade por inadimplemento dos valores lançados no presente crédito
tributário, pelo fato de que a própria empresa admite também em sua
manifestação de fls. 299, que declarou um valor um pouco a maior (R$201,02).
12. Em seguida a empresa alega que em relação às competências 03/2005 e
04/2005, foi apresentada a GFIP retificadora com o FPAS 507, o correto perante a
legislação vigente, não no intuito de somar o FPAS 515 e 507. Aduz ainda que a
GFIP entregue originalmente antes da fiscalização não condiz com o correto FPAS
507, fato este não alertado, observado e sequer solicitado retificação pela
fiscalização ocorrida, sendo assim, foi providenciada a exclusão da GFIP FPAS 515
e entrega da GFIP FPAS 507 correta, conforme tabela FPAS e protocolo em anexo.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
8
13. No tocante à competência 04/2005, em relação à alegação de que o fato não
foi alertado, observado e sequer solicitado retificação pela fiscalização ocorrida,
verifica-se que no MPF de fls. 28, no campo descrição sumária, consta como
"verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias - GFIP", sendo certo
que, de acordo com o TIAD de fls. 30, somente foi solicitado à empresa seu
contrato social e alterações. Não se trata, portanto, de uma fiscalização na qual
todos os documentos da empresa foram analisados, como os documentos
contábeis e a folha de pagamento, e sim uma ação fiscal para apuração de
diferenças verificadas através dos sistemas de arrecadação entre os valores
declarados (GFIP) e os valores recolhidos (GPS).
14. Acrescente-se a isso que a Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de
2005, atribui a competência pelo enquadramento no FPAS à própria empresa,
conforme disposto abaixo:
Art. 137. As contribuições destinadas a outras entidades ou fundos incidem sobre
a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições destinadas à
Previdência Social, sendo devidas:
(...)
§ 2o O enquadramento na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS, é efetuado pelo
sujeito passivo de acordo com cada atividade econômica por ele exercida, ainda
que desenvolva mais de uma atividade no mesmo estabelecimento, observados
os § § Ioe 2"do art. 581 da CLT.
15. Verifica-se que a fiscalização apurou o débito, conforme Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, de fls. 4 a 6, sob o código FPAS 507-0, que é o correto,
conforme aduz a própria impugnante.
16. Se, portanto, a defendente incorreu em equívoco ao enviar GFIP com código
FPAS incorreto (515), não pode a mesma intentar atribuir responsabilidade à
fiscalização por não tê-la "orientado'''' corretamente.
17. Além disso, na citada GFIP 515, em consulta ao sistema GFIP WEB, verificou-se
que foi declarado o segurado Mareio da Costa, NIT 12234882321, com
remuneração de R$ 1.350,00 e contribuição do segurado de R$ 148,50. Verifica-se
também que o referido segurado não foi declarado na GFIP retificadora de fls. 307
a 329, que foi enviada sob o NRA LS6TWVUddl600005 em 17/04/2009.
18. A empresa apresentou resumo da folha de pagamento às fls. 221 segundo o
qual os valores apurados como contribuição dos segurados importariam no
montante de R$ 32.115,04, inferior, portanto, em R$ 53,20 em relação ao valor
lançado, que é de R$ 32.168,24.
19. Depreende-se das telas de consulta do GFIP WEB juntadas pela fiscalização às
fls. 260 e pela empresa às fls. 336, que o valor que constava no sistema como
devido a título de segurados é R$ 32.168,24, exatamente o valor lançado no
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
9
débito, sendo que atualmente o valor é de R$ 32.115,04, em virtude da retificação
citada no item 17.
20. Acrescente-se a isso que a diferença (R$ 53,20) entre o valor lançado
(R$ 32.168,24) e o valor reconhecido pela empresa como devido (R$ 32.115,04)
não é o valor declarado na GFIP FPAS 515, como pode se fazer crer pelo disposto
no item 12 supra, pois a contribuição devida nesta GFIP (vide fls. 261 e 337 dos
autos) é de R$ 148,50.
21. Desta forma, se adicionássemos ao valor reconhecido pela empresa (R$
32.115,04) o valor referente ao segurado Márcio da Costa (R$ 148,50), que não foi
incluído na GFIP retificadora 507, teríamos como valor desta competência o
montante de R$ 32.263,54, o que nos dá um valor de R$ 95,30 superior ao
lançado (R$ 32.168,24). Ressalte-se que o referido segurado consta na mesma
GFIP em competência imediatamente anterior e imediatamente posterior à
04/2005, tendo sido omitido somente nesta competência, o que nos induz ao
entendimento de que a sua omissão se deu no intuito de reduzir a contribuição
devida neste mês deliberadamente.
22. Portanto, não só os valores lançados não devem ser objeto de nenhuma
redução como, se existe algo a ser reivindicado, caso seja de fato devido, é
exatamente este valor por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, motivo
pelo qual cópia da presente decisão será encaminhada à Delegacia de Fiscalização
circunscricionante do domicílio tributário do sujeito passivo para verificação da
conveniência e oportunidade de inclusão da empresa no planejamento da ação
fiscal a fim de possibilitar o lançamento desta diferença.
23. Finalmente, em relação à competência 04/2005, ressalte-se que não consta no
sistema GFIP WEB nenhuma exclusão do FPAS 515. O protocolo de exclusão de fls.
330 sob o NRA MqVWYC8Ueit00001, conforme consulta ao referido sistema,
refere-se à GFIP 507 anterior, no valor de R$ 32.168,24, que, esta sim, de fato, foi
excluída do sistema.
24. Acrescente-se a isso o fato de que a fiscalização juntou aos autos, em
cumprimento à diligência solicitada, cópia do Razão Analítico da empresa, às fls.
286, no qual estão escriturados os seguintes valores: R$ 29.263,84 cujo histórico é
"ref. provisão fl. 04/05 INSS"; R$ 2.271,28 cujo histórico é "ref. provisão fl. 04/05
INSS s/férias"; e R$ 79,92 cujo histórico é "ref. provisão fl. 04/05 INSS s/ 13°
salário", cujos valores somados totalizam R$ 31.615,04, conforme planilha de fls.
255 juntada pela fiscalização. Portanto, o valor lançado em sua própria
contabilidade é R$ 500,00 inferior ao valor declarado na própria GFIP retificadora.
Ou seja, mais uma incongruência em relação à documentação da empresa.
25. Desta forma, entendo que a empresa não logrou êxito em comprovar que o
valor lançado de R$ 32.168,24 é incorreto em relação aos valores constantes de
sua GFIP retificadora, de sua folha de pagamento e de sua contabilidade, posto
que estas duas últimas não coincidem, além do que a suposta diferença a maior
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
10
seria gerada pela soma das GFIP FPAS 507 e 515 de um segurado que foi
declarado na 515 e não na 507, o que, na realidade, gera uma diferença, salvo
melhor juízo, a ser lançada no presente débito, posto que a empresa silenciou a
respeito de quem seria o segurado Mareio da Costa.
26. Com relação às competências 06/2002 e 07/2002, a impugnante aduz que os
lançamentos, de acordo com item 7.5, conforme a própria informação fiscal, não
condizem com os valores da empresa, que só apresenta divergência na GFIP,
sendo estas devidamente retificadas.
27. Verifica-se que o que a empresa alega não condiz com os fatos constantes dos
autos, posto que a mesma quer fazer crer que só há divergência entre a GFIP e o
débito. Porém, o que se verifica é que há divergência entre a GFIP e a folha de
pagamento/contabilidade na competência 06/2002, sendo estas menores do que
aquela, ao passo que na competência 07/2002, por seu turno, é a vez de a folha
de pagamento e contabilidade, cujos valores não coincidem entre si, serem ambas
em valores superiores à GFIP.
28. Portanto, questiona-se: qual dos documentos está correto? A GFIP na
competência 06/2002? A folha de pagamento na competência 07/2002? Ou será
o contrário, a folha na competência 06/2002 e a GFIP na competência 07/2002?
29. Situação diversa seria se todos os documentos da empresa (GFIP,
contabilidade e folha de pagamento) apresentassem os mesmos valores. Porém,
pela situação de confusão gerada pela própria empresa, não é possível aferir qual
documento merece fé.
30. Ressalte-se que a empresa juntou aos autos o resumo da folha de pagamento
de junho de 2002 (sem a folha analítica com a discriminação empregado por
empregado) às fls. 201 no valor de R$ 25.846,49 referente à contribuição dos
segurados empregados e ela mesma traz aos autos cópia do GFIP WEB, que
espelha sua última informação enviada para o sistema no valor de R$ 28.658,35.
31. Da situação narrada anteriormente, ou foram omitidos em folha segurados
que constam da GFIP, ou a GFIP está com erro informando segurados ou
remunerações a maior.
32. Acrescente-se o fato de que a fiscalização juntou, às fls. 276 a 279 dos autos,
cópia do razão analítico para a competência junho de 2002 que envolvem diversos
lançamentos referentes a segurados nos valores de R$ 826,76, R$ 4.975,09, R$
200,07, R$ 19.352,36, R$ 92,46 e R$ 399,75, que somados importam no montante
de R$ 25.846,49, que é o valor da folha de pagamento, MAS NÃO É O VALOR DA
GFIP RETIFICADORA ENVIADA EM 15/08/2007, ainda que em valores a maior (R$
28.658,35).
33. Portanto, a própria empresa não consegue comprovar nos autos qual valor
que é o correto. Situação mais grave ainda para a mesma se verifica na
competência 07/2002, na qual os valores da folha de pagamento (R$ 5.580,57 -
fls. 202 dos autos) não coincidem com os da contabilidade (R$ 5.434,49 -
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
11
demonstrados às fls. 280 a 282 dos autos), muito menos com o da GFIP
retificadora (R$ 3.311,13), que está muito aquém destes valores e mais ainda
daqueles lançados originariamente com base em dados fornecidos por ela
própria.
36. Desta forma, com base nas constatações discriminadas nos itens 34 e 35,
conclui-se que houve omissão de fatos geradores tanto na GFIP retificadora
(subitens 34.1 e 35.1) assim como na originária (subitens 34.2 e 35.2) e também
alterações de valores de remuneração de alguns segurados que constavam em
ambos os documentos, sendo que, se todos os segurados descritos devessem
figurar em ambas as GFIP, certamente o débito lançado ainda estaria
subestimado, em que pese o fato de que o mesmo não poderia ser lançado hoje
em relação às competências de 2002, face o instituto da decadência e ao disposto
na Súmula Vinculante n° 08/2008.
37. Com relação à questão probatória trazida nos itens 34 e 35, em atendimento
ao princípio da verdade material, que norteia o processo administrativo fiscal, e
com supedáneo nos artigos 36 e 37 da Lei 9.874/99, foram utilizadas as GFIP
constantes dos sistemas de dados da Receita Federal do Brasil para suporte do
presente julgamento.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
38. Com relação ao prazo decadencial, cumpre suscitar que durante o curso do
processo administrativo sobreveio a edição da Súmula Vinculante n° 08, publicada
no Diário Oficial da União em 20/06/08, que declarou inconstitucional o art. 45 da
Lei 8.212/91.
39. Desta feita, cabe perquirir se aplicar-se-ia o art. 150 § 4 o ou o art. 173, I do
CTN do cômputo do prazo decadencial. O Parecer PGFN/CAT 1.617/08 dirimiu
esta polêmica no âmbito da administração tributária e definiu que em caso de
recolhimentos parciais, aplicar-se-á a regra insculpida no art. 150 § 4o , visto que
as contribuições sociais previdenciárias são espécie de tributo sujeito a
lançamento por homologação. Portanto, como constam recolhimentos no conta-
corrente para as competências 01 a 05 do ano de 2002 e como a ciência do débito
se efetivou em 11/06/07, logo todas as competências até 05/2002, inclusive,
foram fulminadas pela decadência, devendo ser excluídas do presente processo
de débito, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, em
anexo.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
12
40. Com relação à multa, há de se observar que, por ser considerada penalidade,
está sujeita às regras de retroatividade previstas no art. 106, inciso II, alínea "c",
do CTN, especialmente no que tange a apuração de seu quantum, haja vista a
nova redação dada pela Lei n° 10.941/09 à Lei n° 8.212/91, em que foi modificada
a redação do art. 35 que estabeleceu nova sistemática para o cálculo das multas
aplicadas aos débitos previdenciários, nos casos de fatos geradores declarados em
GFIP.
41. Com a edição do novo diploma, estabeleceu-se dois regimes jurídicos
atinentes à aplicação de multa aos débitos previdenciários: o regime anterior à Lei
n° 10.941/09 e o regime posterior à Lei n° 10.941/09. Para os fatos geradores
ocorridos após a edição da Lei é indubitável a aplicação do novo regime. Todavia,
para os fatos geradores ocorridos em período anterior a sua vigência, para que se
estabeleça a legislação mais benéfica ao contribuinte, cumpre analisar quais as
penalidades vigentes antes da Lei n° 10.941/09 e as agora estabelecidas para a
infração em estudo, comparando-se caso a caso, a fim de que se aplique o regime
jurídico mais benéfico ao infrator, isto é, o anterior ou posterior à modificação da
referida Lei.
42. No regime anterior à edição da Lei n° 10.941/09, quando o sujeito passivo
incorria na infração concernente ao não recolhimento das contribuições devidas
em época própria, mas declarava os correspondentes fatos geradores em GFIP, a
legislação tributária previa a aplicação da multa moratória com fundamento no
art. 35 da Lei n° 8.212/91 com a redação da Lei 9.876/99, reduzida em 50%, nos
termos do parágrafo 4o do mesmo dispositivo, além, por certo, do recolhimento
do valor referente à própria obrigação principal.
43. No novo regime estabelecido pela Lei n° 10.941/09 que, dentre outras
disposições, modificou a redação do art. 35 da Lei n° 8.212/91, a infração acima,
isto é, a falta de recolhimento nos prazos regulamentares das contribuições
sociais e daquelas devidas a outras entidades e fundos passaram a dar ensejo à
aplicação da multa moratória prevista no art. 61 da Lei n° 9.430/96, que é de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, contudo, limitada a 20% do
valor principal, nos termos do parágrafo 2 o do mesmo dispositivo.
44. Como se depreende do art. 35 da Lei n° 8.212/91 na redação da Lei 9.876/99,
o valor da multa no auto de obrigação principal irá variar conforme a fase em que
se encontre o crédito tributário. No entanto, considerando a necessidade de se
observar o preceito insculpido no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN,
concernente à retroatividade benigna, a nova metodologia de cálculo da
penalidade pecuniária, trazida pela Lei n° 10.941/09, deverá funcionar como
limitador do quantum máximo a que a multa poderá atingir, sendo que, neste
caso, por se tratar de fatos geradores declarados em GFIP, o referido limite é de
20% da importância não recolhida e declarada, nos termos do já citado art 35 da
Lei n° 8.212/91 (na redação da Lei n° 10.941/09), c/c art. 61, § 2 o , da Lei n°
9.430/96.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15536.000035/2007-52
13
45. Outrossim, no caso do presente auto de infração, por se tratar de obrigação
principal, a multa deve ser mantida, visto que, na fase atual, preserva o montante
de 15% (conforme art. 35, inc. II, alínea "b", c/c § 4o), devendo continuar sua
progressão, conforme as fases do crédito tributário, nos termos do art. 35 da Lei
n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.876/99, respeitando, todavia, o limite de 20%
já ressaltado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 701
DF CARF MF
Original